Tribunal: TJES
Processo: 5003385-95.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003385-95.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada pelo revisionando, condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0011101-12.2013.8.08.0024. O pedido revisional fundamenta-se na alegada violação a texto expresso de lei, consistente na ausência de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob a justificativa de que o fundamento utilizado — existência de ações penais em curso — teria sido superado por jurisprudência posterior do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, ainda, a gratuidade da justiça, a qual foi deferida por decisão de Id. 12536284.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração jurisprudencial firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.139 — que veda a consideração de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado — pode ser aplicada retroativamente para desconstituir a coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, somente é cabível em hipóteses excepcionais, como quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal, se fundar em provas falsas ou se surgirem provas novas que autorizem diminuição especial da pena.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que alterações interpretativas posteriores ao trânsito em julgado da condenação não autorizam a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal, sob pena de afronta à segurança jurídica.

5. A sentença condenatória e o acórdão que a confirmou estavam em conformidade com a jurisprudência vigente à época, que admitia a consideração de ações penais em curso para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O Tema Repetitivo nº 1.139/STJ, julgado apenas em 2022, fixou nova orientação jurisprudencial, que não se aplica retroativamente a condenações transitadas em julgado anteriormente, conforme reiterado pelo STJ em diversos julgados recentes.

7. A revisão criminal, portanto, não se presta à reavaliação da dosimetria da pena em razão de posterior mudança jurisprudencial, quando ausente qualquer ilegalidade manifesta na decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A mudança jurisprudencial que veda a consideração de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado (Tema 1.139/STJ) não autoriza a revisão de condenação penal transitada em julgado anteriormente.

2. A revisão criminal não se presta à reavaliação da dosimetria da pena com base em alteração jurisprudencial posterior, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.027/PR, rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022 (Tema Repetitivo 1.139); STJ, EDcl no AgRg no HC 923.987/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.09.2024, DJe 17.09.2024; STJ, AgRg no HC 758.939/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; TJ-ES, Revisão Criminal nº 5015370-32.2023.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0011101-12.2013.8.08.0024 pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2206 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aponta que a negativa de aplicação da minorante com base em ações penais em curso fora expressamente rechaçada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Decisão proferida Id. 12536284, deferindo a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0011101-12.2013.8.08.0024 pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2206 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Aponta que a negativa de aplicação da minorante com base em ações penais em curso fora expressamente rechaçada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Decisão proferida Id. 12536284, deferindo a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, não sendo a hipótese dos autos.

Nesse sentido, STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso, consta dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

No processo dosimétrico, mais especificamente em sua terceira fase, a magistrada de origem deixou de aplicar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ante a existência de ações penais em curso em desfavor do revisionando, o que até então estava em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

E, de fato, à época da prolação da sentença, o revisionando respondia a outra ação penal pela prática de crimes de homicídio, conforme verificado em consulta ao Sistema E-Jud e SEEU, elemento este suficiente para afastar o tráfico privilegiado, conforme entendimento jurisprudencial à época vigente.

Vale consignar que o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença condenatória ocorreu em 05/02/2016. Por outro lado, o acórdão do Recurso Especial n. 1.977.027/PR, que aprovou o Tema Repetitivo n. 1139, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado pela 3a Seção em 10/08/2022, foi publicado no DJe em 18/08/2022.

Dessa forma, a mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada.

Em outras palavras, a tese firmada no Tema nº 1.139/STJ não autoriza a aplicação retroativa visando a alteração da pena aplicada em acórdão confirmatória de sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

É o que se colhe dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. ACLARAMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO . EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Embargos de declaração opostos por Rodrigo Silva de Sá, em face de acórdão que negou provimento a agravo regimental no habeas corpus, alegando omissão quanto à correta aplicação do Tema Repetitivo n. 1139/STJ, em virtude das datas de trânsito em julgado e da publicação do referido tema. II - A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo n . 1139/STJ, levando em consideração as datas de trânsito em julgado do acórdão condenatório e da publicação do referido tema.

III - O trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu antes da publicação do Tema Repetitivo n. 1139/STJ, o que impossibilita a aplicação retroativa da nova orientação jurisprudencial.

IV - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, mas não há vício no acórdão embargado que justifique a alteração do resultado.

V - No caso concreto, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1139/STJ não se aplica devido ao trânsito em julgado anterior à publicação do tema. Embargos de declaração parcialmente providos para prestar esclarecimentos.

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 923987 BA 2024/0227953-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019, tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva.

III - Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006". Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

No mesmo sentido, colaciono julgado das Câmaras Criminais Reunidas, em que esta Relatoria externou o entendimento adotado neste voto, sendo acompanhada, à unanimidade, pelos eminentes Desembargadores votantes:

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO . ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. Orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

3. No caso, o Magistrado Sentenciante entendeu por afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ante a existência de registros criminais em desfavor do revisionando, o que até então estava em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

4. A mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1 .139, no qual firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada.

5. Pedido revisional julgado improcedente.

(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5015370-32.2023.8.08.0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Reunidas - 1º Grupo Criminal).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.